Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-49.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028486-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO CARVALHO E SILVA - CPF: 364.257.058-50 (APELADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE LIMITADA – AÇÃO AJUIZADA PELA PESSOA FÍSICA – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A insurgência dirigida à regularidade subjetiva da demanda, especialmente quando consubstanciada em documentos idôneos - como as notas fiscais emitidas por pessoa jurídica diversa do autor -, é suficiente para ensejar o reexame da matéria impugnada, não havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação ou em deficiência técnica apta a obstar o conhecimento do recurso.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser apreciada
ex officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que a parte ré tenha sido revelada em primeiro grau de jurisdição.

Sendo as notas fiscais que instruem a pretensão monitória emitidas por pessoa jurídica de natureza societária limitada, da qual o autor é sócio, presume-se que a titularidade do crédito pertence à pessoa jurídica, não podendo o sócio, em nome próprio, pleitear direito alheio.

A aplicação da Teoria da Asserção não pode afastar a realidade documental incontroversa, que evidencia a ausência de vínculo jurídico direto entre a parte autora, pessoa física, e a obrigação exigida.

Reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória Nº 1028486-49.2024.8.11.0003, ajuizada por FERNANDO CARVALHO E SILVA, acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgou totalmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do art. 1.102-C, segunda parte, do Código de Processo Civil, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido feito pelo autor, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 71.164,88 (setenta e um mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.”
(Id. 280657855).

Em suas razões, de Id. 280657859, a recorrente defende, em síntese a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação, pois as notas fiscais objeto da ação monitória foram emitidas por sua pessoa jurídica, F C E Silva LTDA, o que tornaria a pessoa física parte ilegítima para postular em juízo.

Sustenta, em seguida, que houve violação dos arts. 17 e 18 do CPC pelo Juízo
a quo
, ao permitir a defesa de direito alheio em nome próprio.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido monitório, por ausência de prova da titularidade do crédito.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 280657867, por meio das quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, protesta pelo desprovimento do reclamo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MaterClin Clínica de Maternidade e Pronto Socorro LTDA, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou totalmente procedente a ação monitória ajuizada por Fernando Carvalho e Silva, para constituir de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 71.164,88, referente a serviços de anestesiologia prestados ao hospital requerido, condenando ainda a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Da preliminar de não conhecimento do recurso.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, pois, embora a apelação concentre sua insurgência em fundamento jurídico específico – a ilegitimidade ativa –, este é suficiente para a rediscussão da matéria, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Cumpre assinalar, com a devida ênfase, que a decretação de revelia, embora produza a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, não tem o condão de obstar o exame, em grau recursal, da questão relativa à legitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, mesmo diante da inércia da parte ré em primeiro grau, a análise da titularidade do direito de ação – elemento essencial à regular constituição da relação processual – impõe-se ao órgão jurisdicional como um dever funcional, inafastável pela preclusão ou pela revelia, porquanto visa à preservação da higidez do processo e da sua conformidade com os limites subjetivos do direito material deduzido em juízo.

Nesse sentido, tem-se por absolutamente legítimo o reexame da questão em sede de apelação, sobretudo quando a insurgência se dirige à regularidade subjetiva da demanda, consubstanciada em documentos idôneos - como as notas fiscais emitidas por pessoa jurídica diversa do autor -, não havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação ou em deficiência técnica apta a obstar o conhecimento do recurso.

Do mérito.

A apelante defende a ilegitimidade ativa do recorrido, Fernando Carvalho e Silva, para propor ação monitória com fundamento em notas fiscais emitidas por sua pessoa jurídica, F C E Silva LTDA, de natureza societária limitada.

Com razão.

Embora a petição inicial alegue que os serviços foram prestados pelo autor, pessoa física, as provas documentais colacionadas aos autos demonstram o contrário. As Notas Fiscais n.º 170 e 171 foram emitidas pela empresa F C E Silva LTDA, de natureza limitada unipessoal, conforme reconhecido pelas próprias partes.

Tal condição reveste de maior relevância a separação patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica.

Como pacificado na jurisprudência, em se tratando de sociedade limitada, o crédito constituído em nome da pessoa jurídica não pode ser pleiteado diretamente pelo sócio, sob pena de burla à autonomia da personalidade jurídica. A separação patrimonial imposta pelo tipo societário impede a confusão entre sócio e sociedade.

A Teoria da Asserção, embora importante para a verificação inicial da legitimidade, não pode ser utilizada para afastar a realidade documental inconteste. A narrativa inicial, segundo a qual o serviço foi prestado pessoalmente, entra em contradição com a documentação fiscal que fundamenta o pedido, de forma que não há como afirmar a titularidade do crédito em favor da pessoa física.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO . ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIREITOS PATRIMONIAIS DA PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. SÓCIO. ILEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida nos autos da ação monitória.
O caso envolve crédito pertencente à pessoa jurídica e pleiteado por seu sócio
. 2 .
A legitimidade, por se tratar de condição da ação, pode ser apreciada pelo juízo de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do feito
. 2.1. Precedentes: Acórdão Nº 1808259, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1ª Turma Cível; Acórdão Nº 1752567, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1ª Turma Cível . 3.
O crédito proveniente do termo de confissão de dívida apresentado em juízo, o qual se pretende constituir em título executivo por meio de medida injuntiva, pertence à pessoa jurídica que participou da avença contratual. Essa, por sua vez, não integra o polo ativo do feito, demonstrando a ilegitimidade ativa do sócio para perseguir tal crédito
.
Com efeito, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas que participam de alguma forma da formação do capital societário.
3.1. Precedentes: Acórdão Nº 1412076, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1ª Turma Cível; Acórdão Nº 1344740, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5ª Turma Cível; Acórdão Nº 1054727, Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH, Órgão 7ª Turma Cível. 4 . A alegada dissolução da pessoa jurídica não restou comprovada nos autos, especialmente devido à ausência dos registros empresariais na Junta Comercial, não sendo adequado considerar o comprovante de inscrição perante a Receita Federal como substituto da documentação comercial pertinente. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0719891-19 .2022.8.07.0003 1849974, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA IMPUTADA À PESSOA JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA VERIFICADA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA SÓCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . DANOS MORAIS. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, tendo personalidade jurídica própria e existência distinta em relação a de seus membros. Assim, é certo que o sócio não é parte legítima para, em nome próprio, defender em juízo pretensão que é da pessoa jurídica que integra.
2. [...] 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJTO - AC: 00293715520188270000, Relator.: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Data de Julgamento: 29/04/2020, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS).

“MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (ULTRASSONOGRAFIA) COM COBRANÇA FEITA DIRETO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PORQUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FOI FEITA PELA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR É SÓCIO, ALÉM DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A COBRANÇA – PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO ANTE O RECOLHIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR ALEGANDO TER HAVIDO SUCESSÃO PROCESSUAL COM A EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SEU ENCERRAMENTO IRREGULAR – SUCESSÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – Circunstância em que na data do ajuizamento da ação a empresa prestadora dos serviços, do qual o autor era sócio, estava apenas em situação de inaptidão perante a Receita Federal, mas com seu CNPJ ativo, de modo que poderia ajuizar ação de cobrança em nome próprio, apenas não podia mais prestar serviços e emitir notas fiscais – Inexistência da extinção da personalidade jurídica para autorizar a sua desconsideração (artigos 110 e 133 do C.P.C.) –
Ilegitimidade ativa que caracteriza carência de ação
[...]– Apelação não provida, com observação.”
(TJSP - Apelação Cível: 1003143-66.2022.8.26 .0306 José Bonifácio, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 22/01/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Logo, é flagrante a ilegitimidade ativa do autor, o que impõe o reconhecimento da ausência de uma das condições da ação, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Impende, portanto, a reforma da sentença para julgar extinto o feito sem resolução de mérito.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do autor.

Impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC de modo que condeno o recorrido, ora vencido, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro, em observância aos critérios do §2º do mesmo artigo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025